Tribunal: TJMT
Processo: 1000376-28.2024.8.11.0007
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000376-28.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBSON BONAPAZ DE MOURA - CPF: 009.614.091-77 (RECORRENTE), MARCIO RODE - CPF: 763.378.391-53 (ADVOGADO), DANIELA BATISTA DE MELLO - CPF: 058.978.121-95 (ADVOGADO), ADRIANA DELA JUSTINA - CPF: 022.871.941-00 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1000376-28.2024.8.11.0007.

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta.

Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorridos: ROBSON BONAPAZ DE MOURA E ADRIANA DELA JUSTINA.

Data do Julgamento Virtual:
03 a 06/
06/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO INFERIOR A 4 (QUATRO) HORAS - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que os reclamantes alegam que adquiriram passagens aéreas junto à requerida, para viajar de Cuiabá com destino a Maceió/AL, com embarque previsto as 07h40min, com conexão em São Paulo e chegando ao destino final às 18h45min do dia 19/10/2023.

2.

Alegam que ao desembarcaram em São Paulo por volta das 10h49min, foram informados que o voo de conexão estava atrasado, que a requerida havia transferido suas passagens para a companhia aérea Latam, que a requerida reacomodou os autores em voos diferentes, que em razão de todos estes percalços, decidiram esperar o próximo voo previsto para as 19h00min.

3.

Aduzem que chegaram ao destino final somente as 22h03min, com um atraso de 08 (oito) horas.

4.

Pois bem, analisando cuidadosamente os documentos apresentados pelos reclamantes, especialmente, o histórico do voo operado pela Latam anexo no ID. 212744202 verifico

que o voo partiu de São Paulo às 19h22min e chegou a Maceió/AL às 22h03.

5.

Portanto, considerando que o voo original estava previsto para chegar ao destino final às
18h45min
, e o voo operado pela Latam chegou as 22h03 do mesmo dia, é nítido que não houve atraso superior a 04(quatro) horas.

6.

Sobre esse assunto, a Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, visando dissipar qualquer celeuma acerca dos atrasos nos voos, editou a Resolução no 141/2010, na qual dispõe em seu artigo 3o,
que apenas os atrasos superiores a 04 (quatro) horas dão azo à reparação por danos morais, de sorte que até esse período, considera-se razoável o tempo de espera do passageiro.

7.

Nesse mesmo sentido, a Turma Recursal já decidiu:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. ALTERAÇÃO DE VOO. ATRASO INFERIOR à 04 (QUATRO) HORAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO
. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. In casu, demonstra-se indevido a indenização por danos morais e materiais, pois ausentes a comprovação pela reclamante dos danos morais e materiais experimentados.
Entendimento remansoso nesta Egrégia Turma Recursal no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade “in re ipsa” somente se justifica quando a alteração do voo culmina em um atraso superior à 04 (quatro) horas, uma vez que, quando há a incidência da hipótese em questão, compete ao consumidor comprovar os prejuízos concretos relacionados a eventos profissionais ou sociais decorrentes do contratempo.
Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-MT - RI: 10024008120238110001, Relator: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Data de Julgamento: 02/10/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 06/10/2023).

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TRANSPORTE AÉREO
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
ATRASO DE VOO. ATRASO INFERIOR AO PERÍODO DE 4 (QUATRO) HORAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
. O atraso de voo de até 4 (quatro) horas, por si só, não é causa suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais. 2. O contexto fático-probatório não evidencia situação a ultrapassar as raias do tolerável.
3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995). 4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-MT - RI: 10526289420228110001, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 16/10/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 22/10/2023)

8.

A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar os reclamantes da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

9.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

10.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024